Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0729003-50.2024.8.07.0000 REQUERENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES REQUERIDO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP DECISÃO BRASIL 10 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CARLOS ALBERTO CHAVES pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 485, inciso III, 966, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que a querella nullitatis insanabilis consiste em medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada em razão da existência de vício processual insanável (vício transrescisório) que afeta a própria existência do ato impugnado. Afirma que, nos autos da ação declaratória de nulidade de atos societários no 0704603-37.2022.8.07.0001, a 1a Turma Cível do TJDFT, ao confirmar a sentença de 1a grau, concluiu pela nulidade das 11a e 12a alterações societárias da EMPRESA BRENT. Discorre que a lide possui por escopo a desconstituição da sentença judicial transitada em julgado (autos no 0040327-90.2015.8.07.0001), em razão da existência de vício transrescisório relacionado à falta de capacidade e legitimidade da parte autora (BRENT – EIRELI) para agir em juízo, refletindo na inexistência do título exequendo. Aduz que o perigo de dano decorre do prosseguimento do cumprimento de sentença no 0715542-18.2018.8.07.0001, mormente pelo risco iminente de levantamento, pela parte adversa, de montante expressivo equivalente a R$6.921.273,52, bem como de expropriação do bem imóvel de matrícula 117.393 (1o ORI/DF), cuja avaliação já restou realizada pelo juízo a quo, antes mesmo da análise da regularidade da formação do título executivo judicial que está sendo executado. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o cumprimento de sentença no 0715542-18.2018.8.07.0001 ou obstar o levantamento da expressiva quantia acima informada. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado desproveu a apelação dos recorrentes sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA AUTORA. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1013, § 3o, DO CPC. PROPOSITURA DE QUERELA NULLITATIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO PROCESSUAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL. DEFEITOS PROCESSUAIS GRAVES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão preliminar submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento às prerrogativas processuais da autora, ora apelante, em razão da prematura extinção da relação jurídica processual, pelo Juízo singular, sem que a demandante tivesse a oportunidade de se manifestar previamente a respeito da existência do interesse processual. 1.1. Quanto ao mais o tema central submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual, originada a partir da propositura de querela nullitatis insanabilis pela ora apelante, com amparo na regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC. 2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à iniciativa da parte (art. 2o do CPC). 2.1. A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). 2.2. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem proferimento de decisão contrária a uma delas sem que seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas nas normas jurídicas aplicáveis. 3. Tendo em vista a comunhão dos princípios da cooperação, da vedação à decisão surpresa e da primazia do julgamento de mérito, impõe-se que, antes de extinguir o processo, por exemplo, mesmo nas hipóteses em que essa providência seja admissível, a parte possa manifestar-se previamente a respeito da linha decisória adotada. 4. No caso concreto a sentença apelada, no dia imediatamente seguinte ao do ajuizamento da ação, utilizou como fundamento para o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, do CPC) e a subsequente extinção da relação jurídica processual (art. 485, inc. I, do CPC) a ausência de interesse processual nutrido pela autora, ora recorrente. 4.1. Ocorre que a demandante não pôde se manifestar previamente a respeito do tema aludido, em nítida afronta às regras previstas nos já mencionados artigos 9o e 10, ambos do CPC. 4.2. Diante desse contexto, verifica-se que a respeitável sentença recorrida incorreu em error in procedendo. 5. Isso não obstante, a despeito da desconstituição da sentença apelada, no caso em deslinde não há necessidade de determinar o retorno dos autos à origem para, somente posteriormente, proceder ao exame da controvérsia jurídica de fundo. 5.1. A esse respeito convém destacar o fato de que a parte adversa tem pleno conhecimento a respeito das alegações articuladas pela recorrente, no sentido da existência do interesse de agir, inclusive com a apresentações de contrarrazões à presente apelação, e, além disso, os autos se encontram suficientemente instruídos. 5.2. A determinação de retorno dos autos do processo ao Juízo singular, no presente caso, consistiria em afronta, dentre outros de igual relevância, ao princípio processual da razoável duração do processo. 5.3. O art. 1013, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento imediato do mérito recursal nesses casos, mediante a aplicação da Teoria da Causa Madura. 6. A possibilidade de formalização de querela nullitatis insanabilis é excepcional. Ademais, a utilização do aludido instrumento processual para a revisão de controvérsia já apreciada, notadamente nos casos em que não há a demonstração, de modo satisfatório, da presença de defeitos graves, não se afigura devida. 6.1. No caso em deslinde não estão presentes os eventuais defeitos relacionados aos pressupostos processuais de existência que tenham aptidão para invalidar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de conhecimento. 7. A situação revelada não autoriza, de modo excepcional, a relativização dos efeitos da coisa julgada, de modo que está evidenciada a impropriedade do meio escolhido pelos apelantes para a obtenção da providência vislumbrada. 8. Sentença desconstituída. 8.1. Recurso desprovido, mediante a aplicação da regra prevista no art. 1013, § 3o, do CPC. (ID no 60630244 dos autos no 0701935-74.2024.8.07.0001) No tocante ao fumus boni iuris, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A querela nullitatis insanabilis destina-se à desconstituição de sentença que padeça de vício grave relacionado a pressupostos processuais de existência, a exemplo da falta de citação (vício transrescisório). Conforme apontado pelo relator do acórdão objurgado: “Não há notícia a respeito do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos no 0704603.37.2022.8.07.0001, processo em que foi declarada a nulidade das alterações societárias em referência, pois contra o aludido ato decisório foi interposto recurso especial. (...) Ademais é necessário também o registro de que o reconhecimento da nulidade aludida significaria, no presente caso, o retorno das partes ao status quo ante à celebração do negócio jurídico controvertido, que é justamente o efeito determinado pela sentença que, à luz da regra prevista no art. 475 do Código Civil, determinou a resolução (desconstituição) daquele ajuste”. Prosseguindo em seu voto, afirma que: “ mesmo que a transferência de poderes entre os sócios da Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli fosse considerada inválida, a alteração da denominação da empresa, de LTDA para Eireli, isoladamente, não a tornaria parte ilegítima para figurar no polo ativo nos autos anteriormente mencionados, por meio dos quais houve a resolução de negócios jurídicos de compra e venda celebrados entre as partes. É necessário registrar também que, como anteriormente relatado, o polo ativo da relação jurídica processual em que houve a deliberação a respeito da resolução dos negócios jurídicos multicitados é integrado por três partes distintas, de modo que a eventual ilegitimidade apenas da sociedade empresária Brent para a persecução do crédito respectivo não seria suficiente para a desconstituição do ato decisório, mas apenas, em tese, para torna-lo eventualmente ineficaz diante da sociedade empresária em questão”. Observa-se, portanto, que não estão presentes defeitos relacionados a pressupostos processuais de existência que tenham aptidão para invalidar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de conhecimento. A querela nullitatis não pode ser manejada para rediscussão de controvérsias já apreciadas por meio de sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Portanto, no caso vertente, merece prestígio a tutela da segurança jurídica (proteção à coisa julgada), à míngua de elementos e fundamentos capazes de infirmá-la. Além disso, a decisão recorrida adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo no 0701395-74.2024.8.07.0001. Após, arquive-se o presente incidente processual distribuído de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007